Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-36.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. SENTENÇA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO. AFERIÇÃO DO DOLO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.
2. Somente a inequívoca demonstração da inexistência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do denunciado, ensejaria a impronúncia do réu.
3. A percuciente análise do acervo probatório, para eventual comprovação da participação do denunciado, deverá ser procedida por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem cabe a apreciação definitiva quanto à autoria e quanto ao dolo homicida.
4. A alegação de desistência voluntária deve ser dirimida pelo Conselho Especial do Júri, porquanto se trata de excludente de tipicidade, questão afeta ao mérito da denúncia.
5. Havendo indícios da participação do pronunciado na conduta descrita, caberá ao Conselho de Sentença a apreciação dos elementos coligidos, de tal forma a não ferir a competência absoluta do referido órgão julgador.
6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.